Tribunal: TJSP
Processo: 1014542-42.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cobrança de dívida – Pleito de reforma da r. sentença – Impossibilidade – Empresa requerida que não realizou a inscrição dos dados do autor no órgão desabonador – Mera proposta de acordo através do portal que não fora disponibilizada a terceiros - Eventuais cobranças realizadas pela mandatária não lhe conferem legitimidade

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória cumulada com pedido indenizatório – Cobrança de dívida – Pleito de reforma da r. sentença – Impossibilidade – Empresa requerida que não realizou a inscrição dos dados do autor no órgão desabonador – Mera proposta de acordo através do portal que não fora disponibilizada a terceiros - Eventuais cobranças realizadas pela mandatária não lhe conferem legitimidade para excluir apontamentos realizados por terceiros – Inexistência das hipóteses previstas no art.28, do Código de Defesa do Consumidor - Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000196408
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014542-42.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WELLINGTON
MIRANDA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado RECOVERY DO BRASIL
CONSULTORIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 17 de março de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014542-42.2019.8.26.0001 São Paulo Voto no 21143
Fls. 2/5
Voto no 21143
Apelação Cível no 1014542-42.2019.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Wellington Miranda Lopes
Apelado: Recovery do Brasil Consultoria S/A
Juiz de Direito: Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz
APELAÇÃO
Ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório Cobrança de dívida Pleito de reforma da r.
sentença Impossibilidade Empresa requerida que não
realizou a inscrição dos dados do autor no órgão desabonador
Mera proposta de acordo através do portal que não fora
disponibilizada a terceiros - Eventuais cobranças realizadas
pela mandatária não lhe conferem legitimidade para excluir
apontamentos realizados por terceiros
Inexistência das
hipóteses previstas no art.28, do Código de Defesa do
Consumidor - Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se
de
recurso de apelação interposto por
Wellington Miranda Lopes, em face da r. sentença de fls.97/100, proferida
pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível do Foro Central, nos autos da ação
declaratória cumulada com pedido indenizatório, movida em face de
Recovery do Brasil Consultoria S/A, que extinguiu o processo sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014542-42.2019.8.26.0001 São Paulo Voto no 21143
Fls. 3/5
resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil
e condenou o autor no pagamento das custas, despesas processuais e dos
honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.
Inconformado, apela o autor, pleiteando a reforma do
quantum decidido. Sustenta, em síntese, a responsabilidade da ré quanto às
cobranças, circunstância a conferir-lhe legitimidade para integrar o polo
passivo da demanda, inclusive porque integra o mesmo grupo econômico da
suposta credora. Requer, por fim, a reforma da r. sentença, para o fim de
julgar procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade do
débito e condenar a ré ao pagamento de R$20.000,00 (fls.103/108).
A
apelada
apresentou
contrarrazões
(fls.112/116),
pugnando pela manutenção da r. sentença proferida.
Recurso tempestivo e regularmente processado nos
termos da lei.
É o relatório.
Conheço do recurso de apelação, haja vista a presença
dos pressupostos de admissibilidade, mas nego-lhe provimento.
Trata-se de ação declaratória cumulada com pedido
indenizatório, argumentando o autor que ao consultar o portal Serasa
Consumidor foi surpreendido com a existência de suposta dívida no valor de
R$1.083,65, com proposta de acordo, no importe de R$588,21. Aduziu
desconhecer a dívida, razão pela qual pugnou pela declaração de
inexigibilidade e pela condenação da ré ao pagamento de dano moral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014542-42.2019.8.26.0001 São Paulo Voto no 21143
Fls. 4/5
Por outro lado, a ré apresentara defesa, afirmando ser
parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, porquanto atuou na
condição de mandatária da credora Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados Npl I e não realizou qualquer inclusão dos
dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito, o que afasta sua
legitimidade para realizar a respectiva exclusão.
Sobreveio a r. sentença pela qual o d. magistrado a quo
reconheceu a ilegitimidade passiva da ré, porquanto não a considerou
responsável por qualquer ato ilícito, haja vista a condição de mandatária
(fls.97/100).
À luz da prova documental coligida aos autos verifica-se
que a ré não inseriu os dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito
(fls.94/96). Os ofícios recebidos do Serasa e do SCPC demonstram que o
valor do débito indicado na inicial não foi disponibilizado a terceiros.
Nesse sentido, o documento de fls.13/14 realmente indica
que a ré apenas utilizou o portal Serasa, na condição de mandatária, para
propor um acordo em nome da mandante, in casu, FIDC NPL I (fls.13).
Desse modo, a cobrança realizada pela ré não a torna
credora de modo que os pedidos declaratório e indenizatório somente devem
ser processados perante o mandante.
Ademais, o simples fato da ré e da mandante integrarem o
mesmo grupo econômico, in casu, não se presta a conferir eventual
legitimidade passiva em relação à primeira, porquanto não se observa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1014542-42.2019.8.26.0001 São Paulo Voto no 21143
Fls. 5/5
qualquer das hipóteses previstas no art. 28, do Código de Defesa do
Consumidor.
Portanto, irretorquível a r. sentença proferida ao
reconhecer a ilegitimidade passiva da ré.
Por fim, observando a data da prolação da r. sentença,
majoro os honorários advocatícios do patrono da ré para 15% sobre o valor da
causa
Ante o exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora